Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001625-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (AGRAVANTE), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (AGRAVANTE), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (AGRAVANTE), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (AGRAVANTE), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (AGRAVANTE), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO PROPOSTA POR CREDOR QUE RECEBEU O VALOR ATRAVÉS DE CONTRATO DE SEGURO EM DATA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – TITULO FORMALMENTE CERTO – SUBSTANCIALMENTE VICIADO - AÇÃO DE REGRESSO – SUMULA 188 DO STJ – REMANESCENTE POSSIVELMENTE DEVIDO – PROCESSO DE CONHECIMENTO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. Recurso conhecido e provido, extinção da execução e dos embargos, aplicação da penalidade de litigância de má fé e sucumbência. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado, voto vencedor, Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – Quando é constatado que o recurso de agravo de instrumento imiscuiu em relação ao mérito, sendo tratado no voto minoritário a necessidade de, dando efeito translativo, extinguir as ações propostas, não deve ser levado a forma e sim a substância da decisão e, neste contexto, se não unânime, de rigor se apresenta a continuação do julgamento por quorum qualificado previsto no art. 942 do CPC. Precedentes deste TJ, questão de ordem rejeitada por unanimidade.

(2) – A exceção de pré-executividade, criação da jurisprudência pátria pode ser promovida em qualquer fase do processo de execução, desde que, sem necessidade de instrução com provas outras e a olhos desarmados chegar a conclusão que existe ausência de condições para o credor exercer a cobrança da forma feita.

(3) – Se, em relação ao título de crédito que embasa o processo de execução, o credor, em data pretérita (13/09/17), recebeu da seguradora, mesmo que parcial, restando apenas o valor da franquia, não detém ele interesse processual para ingressar, posteriormente (05/10/2017) com execução em relação a todo o débito, esquecendo de decotar o que já está quitado.

(4)) – Não se alberga acolhimento do credor que postula em nome da seguradora porque a substituição processual somente é decorrente de normas legais, que não é o caso, tratando-se de direito personalíssimo e intransferível de forma tática, como o acontecido.

(5) – Pago o valor segurado, tem a seguradora que efetuou o pagamento, tratando-se de direito disponível que não pode ser utilizado por outro, tendo esta conveniência e interesse, a ação deve ser proposta por aquele que pagou e sub-rogo no direito, como prescrito no art. 786 do CC e Sumula 188 do STF.

(6) – A nulidade da execução deve ser decretada em face de que o devedor, por outros meios, conseguiu a liquidação daquele débito, nos termos do art. 924, incisos II e III do CPC, porque, quanto que formalmente exista o título, com o pagamento deste por terceiros, o débito junto ao credor deixou de existir, sub-rogando o direito em favor da seguradora. Faltando ao titulo, embora formal, a substância, a execução é nula, como prescrito no art. 803, inciso I, do CPC – É nula a execução se: I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

(7) – Se diferenças sobejarem em face de ter recebido da seguradora a menor, somente através de outra ação, não sendo possível esquecer esta peculiaridade e cobrar o débito integralmente, fazendo vistas grossas que recebeu quase a totalidade dela.

(8) – Conseqüência lógico-juridico é a extinção do processo de execução, por sua nulidade crucial, dentro da dicção do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, dando efeito de translação, submetendo, dentro do princípio de causalidade, o vencido nos custos do processo e honorários advocatícios em favor daquele que promoveu o incidente.

(9) – Extinto o feito de execução e, dando efeito translativo, de rigor é, por perda superveniente de objeto, a extinção dos embargos interpostos, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, V, do CPC, aplicando, de igual forma, em desfavor da embargada o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

(10) – Comprovado que o credor se utilizou de um artifício que a lei condena, tentativa de receber novamente um crédito quando este já estava, quase na totalidade, quitado pela empresa seguradora e somente esta, se quiser, em se tratando de direito disponível (art. 786 do CC) poderia exercer ação de regresso, presentes estão os requisitos da litigância de má fé (art. 80, ii e III do CPC), impondo-lhe, por conseqüência da lide temerária, a aplicação da pena de litigância de má fé.

(11) – Os honorários devem ser arbitrados, na verificação dos predicados dos §§ 2o e 6o, do art. 85, do CPC, não se falando em equidade por não se trata de situação de valor inestimável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001625-74.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e OUTROS
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Nova Mutum que rejeitou a Exceção de Pré Executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 5578-04.2017.8.11.0086 movida por
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
.

Em suas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que pretende o cancelamento da inscrição da ação executiva perante os órgãos de proteção ao crédito, o que não se pode confundir com a suspensão dos efeitos dos protestos, objeto de outra ação judicial.

Sustentam que não há nos autos qualquer pedido para inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes, bem como não há comando judicial nesse sentido, o que, por si só, é suficiente para que seja cancelada a inscrição.

Asseveram, ainda, que a execução encontra-se garantida, fato que autoriza o cancelamento imediato da inscrição, nos termos do art. 782, § 4.o, do CPC.

Por fim, alegam que a Agravada/Exequente não detém legitimidade ativa para reclamar o pagamento dos títulos de créditos, de modo que a execução deve ser extinta.

Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão de tutela antecipada recursal para que fosse suspensa a inscrição da ação executiva no cadastro de proteção ao crédito, bem como requereram a suspensão da execução em curso, em razão da penhora de bens.

No mérito, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja julgado extinto o feito executivo, ante a ilegitimidade da Exequente.

O pedido liminar foi indeferido (ID 34556959).

Contrarrazões sob o ID 39280476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
. ajuizou Ação de Execução de Quantia Certa Contra Devedor Solvente em face dos agravantes
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e OUTROS,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.420.727,12 (nove milhões, quatrocentos e vinte mil, setecentos e vinte e sete reais e doze centavos), oriunda do inadimplemento de duplicatas mercantis.

Por sua vez, os Executados, ora Agravantes, opuseram Exceção de Pré-Executividade, alegando ilegitimidade ativa da Exequente, bem como o cancelamento da inscrição da ação executiva nos cadastros de proteção ao crédito.

O juiz
a quo
rejeitou os pedidos vertidos na exceção, o que ensejou a interposição deste recurso.

Em suas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que pretendem o cancelamento da inscrição da ação executiva nos órgãos de proteção ao crédito, o que não pode ser confundido com a suspensão dos efeitos dos protestos, objeto de outra ação judicial.

Sustentam que não há nos autos qualquer pedido para inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes, bem como não há comando judicial nesse sentido, o que, por si só, é suficiente para que seja cancelada a inscrição.

Asseveram, ainda, que a execução encontra-se garantida, fato que autoriza o cancelamento imediato da inscrição, nos termos do art. 782, § 4.o, do CPC.

Da leitura do extrato do SPC, anexo ao ID 32716535, verifico que o apontamento se refere à existência de uma a
çã
o de execu
çã
o movida em face dos Agravantes, de modo que não consta qualquer valor da execução.

É cediço que a indica
çã
o nos órgãos de prote
çã
o ao crédito de informações relativas às execuções ajuizadas contra o devedor é medida amplamente aceita, inclusive por prestigiar o princípio da publicidade, consagrado no art. 5.o, inciso LX, da CF e art. 189 do CPC.

Ademais, é necessário esclarecer que a inscri
çã
o do nome do devedor nos
cadastros
de restri
çã
o ao crédito não se confunde com a
inserçã
o de
registro
de a
çã
o
judicial

junto
aos
cadastros
de
inadimplentes
.

Nesse contexto, tem-se que os órgãos de prote
çã
o ao crédito, no exercício de suas funções institucionais e, por meio de convênios firmados, captam informações acerca da distribui
çã
o de processos judiciais, provenientes do Cartório Distribuidor
Judicial
ou, até mesmo, a partir de simples acompanhamento das publicações realizadas no Diário Oficial, dado o caráter público de tais informações, e as reproduzem de forma automática, em seu banco de dados, promovendo sua divulga
çã
o.

Assim, a mera indica
çã
o da existência de a
çã
o de execu
çã
o não cria o fato desabonador do cadastrado, mas apenas registra a ocorrência de uma informa
çã
o passível de ser obtida por qualquer pessoa interessada, razão pela qual não há falar em cancelamento da inscrição da ação executiva perante os órgãos de proteção ao crédito.

No que tange à ilegitimidade ativa da Exequente, ora Agravada, também não assiste razão aos Agravantes, isso porque, consoante se depreende do disposto no art. 109,
caput
, do CPC, "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes".

O § 1.o desse mesmo dispositivo, por seu turno, preceitua que "o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária".

Segundo a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, essa disciplina (arts. 108 e 109, CPC/2015; arts. 41 e 42, CPC/1973), que diz respeito ao processo de conhecimento, impõe como regra a estabilidade da relação processual e, havendo cessão da coisa ou do direito litigioso, o adquirente ou o cessionário somente poderá ingressar em juízo com a anuência da parte contrária.

No processo de execução, diferentemente, o direito material já está certificado e o cessionário pode dar início à execução ou nela prosseguir sem que tenha que consentir o devedor (STJ ­ SEGUNDA TURMA – Resp 687.761/RS - Rel. Min. ELIANA CALMON - DJ 19/12/2005).

No mesmo sentido é o seguinte precedente, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.

1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).

2. “Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto” (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010).

[...] 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (STJ ­ CORTE ESPECIAL - REsp 1091443/SP - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - DJe 29/05/2012).

O art. 778, § 1.o, inciso III, do CPC, por sua vez, estabelece que "Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário", "o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos".

A doutrina, ao comentar o dispositivo legal acima mencionado (art. 778 do CPC), observa que "tanto na hipótese de cessão de crédito como de sub-rogação os novos credores não são obrigados a assumir o polo ativo da demanda judicial já em trâmite, sendo-lhes permitido aguardar o desfecho da demanda para cobrar do antigo credor. Nesse caso, o demandante continua no processo, mas a partir da cessão de crédito ou da sub-rogação sua legitimidade passará a ser extraordinária, considerando-se que estará em nome próprio litigando por um direito que não mais lhe pertence". (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2. ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.217/1.218).

No mesmo sentido, o Jurista Elpídio Donizetti ressalta que "a legitimidade em razão da cessão e da sub-rogação não induz obrigatoriedade de o credor assumir o polo ativo. Caso deseje, ele pode optar por aguardar o desfecho da demanda e cobrar o antigo credor." (DONIZETTI, Elpídio, Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 779).

Sobre o tema decidiu recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado de relatoria do Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, segundo o qual "o novel diploma processual, além de reconhecer que se trata de uma faculdade entre cedente e cessionário, colocou fim à divergência quanto ao consentimento do adversário".

Observou, ainda, o eminente Ministro, que "é incontroverso que tanto o cedente como o cessionário podem promover a execução ou nela prosseguir" (STJ ­ Decisão Monocrática ­ REsp 1280333/MA ­ Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 27/02/2018).

Assim, considerando que o cessionário não é obrigado a assumir o polo ativo da execução, ou seja, possui a faculdade de aguardar o desfecho da demanda para cobrar do antigo credor, não há falar em ilegitimidade ativa da empresa Exequente, ora Agravada.

Diante desse contexto, d
eve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu a legitimidade ativa da exequente para ajuizar ação de execução, eis que a alienação de direito litigioso não altera a legitimidade processual das partes, nos termos do art. 109 do CPC.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto vista.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO – Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. e Outros em face de decisão do Juiz de Direito da 2a. Vara da Comarca de Nova Mutum que, fazendo suas razões de decidir, não acolheu a exceção de pré-executividade no processo de execução que lhe promove a DOW – AGROCIENCES INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA, todos identificados nos autos. Como causa de pedir aquele incidente criado pela jurisprudência pátria, anotou que, em relação ao crédito reclamado naquele processo de execução, este foi quitado pela seguradora AIG – SEGUROS LTDA e, de conseqüência, esta sub-rogou em relação aos direitos oriundos daqueles títulos que ensejaram o processo de execução. Almejaram, de conseqüência, em sede de exceção de pré-executividade, o reconhecimento da ilegitimidade da exeqüente em ajuizar a demanda e, por outro lado, a exclusão, em relação aos títulos, dos protestos efetivados.

O voto condutor, da eminente Relatora e que foi seguido pela insigne primeira vogal, fazendo suas razões de fato e de direito, ao argumento de que, aplicando-se, de forma subsidiária o prescrito no artigo 109, caput, do CPC/15, aplicado na espécie, reproduzindo o estabelecido pelo art. 41 e 42 do CPC/73, está a ancorar juridicamente a pretensão e, desta forma, atua o exeqüente em nome do sub-rogado, no caso, a AIG – SEGUROS LTDA, dando a entender presentes os requisitos da substituição processual, autorizada por lei, é esclarecedor em relação ao entendimento anotado.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise. E, com todas as vênias, ouso divergir dos posicionamentos anteriores e, neste contexto, passo a verificar esta situação de uma forma diversa do adotado nos votos precedentes.

De todo sabido que o processo de execução por titulo extrajudicial tem regras próprias e somente se aplicam as regras pertinentes ao processo de conhecimento subsidiariamente, conforme previsão do parágrafo único, do artigo 771 do CPC vigente, reproduzindo este o que estabelecia o artigo 598 do CPC/73.

Dois tópicos merecem profunda reflexão jurídica em relação ao aspecto em comento.

Primeiro tópico - O primeiro aspecto a abordar neste caso que, ‘data vênia’, ao contrário do posicionamento adotado no voto condutor, não se trata de coisa litigiosa. Isto porque, é incontroverso que, em relação às cártulas que deram origem ao processo de execução, a exeqüente recebeu, por força do contrato de seguro, quitação destas, em data de 13/09/2017 e, mesmo assim, em data posterior, precisamente em data de 13/09/2017, ajuizou o processo de execução, fazendo vistas grossas de que, em relação às duplicatas, por força do contrato de seguro, estas foram quitadas pela seguradora AIG, ajuizou esta temerária ação quando, já não mais residia e faltava-lhe interesse processual de agir, como prescrito no art. 17 do CPC/2015, reproduzindo o que estabelecia o art. 3o do CPC/73. E, de outro lado, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por ordenamento jurídico, na dicção do art. 18 do CPC/2015, reproduzindo, em parte, o art. 6o

do CPC/73.

Assim, em face do pagamento pretérito daquela obrigação pela seguradora antes do ajuizamento do processo de execução, patente se vê a ausência de interesse de agir contra os agravante a empresa DOW AGROCIENCES LTDA., não se tratando, ainda, de coisa litigiosa, o direito passou a ser da AIG – SEGUROS LTDA., consoante o prescrito no artigo 786 do CC.

‘Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano’.

Não se pode olvidar a Súmula 188 do STF:

‘O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro’.

Não se pode esquecer que, neste aspecto, a seguradora AIG já notificou os agravantes de que, se lhe for conveniente, a tempo, forma, modo, ingressa com a ação de regresso, como os autos estão a atestar. E, que, em relação ao ingresso da ação de regresso, trata-se de direito disponível da seguradora, o que faz, ainda mais, crescer juridicamente ausência de interesse processual da exeqüente, até porque, como afiançado anteriormente, ao aspecto de que ninguém está obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei (inciso II, art. 5o, CF/88), já tendo anteriormente recebido a quitação dos títulos por força do contrato de seguro, não poderia ajuizar ação de execução, cobrando direito que não mais lhe pertencia (art. 18 do CPC).

E, em se tratando de direito disponível, ação de regresso, sub-rogada obrigação (art. 786 do CC), só o titular deste direito tem direito, se lhe for conveniente, ingressar com a correspondente ação.

Como nos esclarece com profundidade que lhe é peculiar CELSO AGRICOLA BARBI:

‘Ao negar que alguém possa pleitear. Em nome próprio, direito alheio, a lei firma o princípio afirmativo que somente o titular do direito pode demandar acerca dele. A regra é correta, porque, na verdade, é mais conveniente que o legislador deixe a cada pessoa a iniciativa de reclamar em Juízo os seus direitos’. E arrematou: ‘O titular de um direito é o que melhor sabe se lhe convém reclamá-lo e o momento que deve fazê-lo’. (‘in’ Comentários ao Código de Processo Civil, volume I, pag. 115/116, Forense, grifei).

Vale, ainda, transcrever, neste passo, a lição clássica de LIEBMAN:

‘Interesse processual, ou interesse de agir, existe quanto há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento do seu pedido, para obter esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa’. (Estudos sobre o Processo Civil Brasileiro, ENRICO TULLIO LIEBMAN, pag. 125, às notas do CPC nos Tribunais, DARCI A. MIRANDA e OUTROS, pag. 50)’.

Portanto, ‘data vênia’, já tendo recebido o valor dos títulos que embasaram o processo de execução, antes do ajuizamento desta, sub-rogando o direito em favor da seguradora, por força do artigo 786 do CPC, cabendo a esta ação de regresso, se assim achar conveniente, direito disponível, não pode a DOW AGROCIENCES LTDA se arvorar de substituta processual em relação ao direito material perseguido, porque a lei não o autorizava a tal, tratando-se, portando, de direito disponível da seguradora e, neste caso, como anotou CELSO AGRICOLA BARBI: ‘O titular de um direito é o que melhor sabe se lhe convém reclamá-lo e o momento que deve fazê-lo’’.

Aliás, esta situação guarda certa peculiaridade que não pode ser esquecida. A persistir o andamento regular da execução, proposta após o recebimento do seguro corre os agravantes de, responderem por outra ação, aquela de regresso, cujo direito é conferido à seguradora por força da sub-rogação operada de acordo com a lei. (art. 786 do CC).

Nesta toada, recebendo o crédito da seguradora antes da propositura da ação de execução contra os agravantes, não residia em seu favor qualquer utilidade ou necessidade e, faltando-lhe interesse processual, não sendo caso de substituto processual porque a lei não o autorizava este procedimento e, de conseqüência, passou a ser parte ilegítima para propor a temerária ação de execução de soslaio e à revelia de quem passou a ter direito de ação, no caso a seguradora AIG, situação contextualizada e que não pode passar ignorada.

E, conferindo o artigo 75 e seus incisos, do Código de Processo Civil, não encontrei nenhum dispositivo que autorize a agravada agir em seu nome, para recebimento de crédito que não mais lhe pertencia, por força da sub-rogação operada, o que, indubitavelmente, na minha ótica, ‘data vênia’, faz com que se apresenta manifesta ilegitimidade ativa para o exercício daquele processo de execução.

Ainda retornando à orientação proclamada por ARRUDA ALVIN:

‘Será; em regra geral parte legítima ativa a quem a lei atribua a titularidade do direito de ação; é do ponto de vista passivo, será aquela que, em regra, em sentido, julgado procedente a ação, deverá ser afetada pela eficácia sentencial a ela contrária, ou, se improcedente, devera ser absolvida do pedido, beneficiando-se igualmente da eficácia da sentença, que lhe é então favorável. (Curso de Direito Processual Civil, RT, 1978, vol. II/20).

Na situação que se apresenta este caso submetida à analise deste sodalício mato-grossense, repita-se, se recebeu o valor objeto da execução, antes de propô-la, ou mesmo posteriormente, como será tratado no tópico seqüencial, não tem ou desapareceu interesse de agir, faltando-lhe a titularidade por força da sub-rogação operada em favor da seguradora, ‘data vênia’.

Subsidiariamente (art. 771 do CPC), é caso de anotar a violação do inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Segundo tópico - Por outro lado, a ação de execução, proposta pelo credor após ter recebido o prêmio da Seguradora AIG, ‘data máxima vênia’, é juridicamente já nasceu morta.

Pois, em primeira situação jurídica, com a sub-rogação, a seguradora ao pagar a indenização correspondente, nada tem a ver em relação às duplicadas que ensejaram o processo de execução; a lei lhe assegura, querendo, tratando-se de direito disponível, a esta o direito de ação contra o causador do dano e neste sentido já foi notificada pela seguradora.

Não se pode olvidar que, mesmo na eventualidade, o que não foi o caso, de a ação ter sido proposta antes do recebimento do seguro pela exeqüente, o que não é o caso, o processo de execução deveria ser extinto, sem mais delongas, por aspectos supervenientes.

Assim prescreve o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

I – a petição for indeferida.

II – a obrigação foi satisfeita.

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida.

IV – o exeqüente renunciar ao crédito.

V – ocorrer a prescrição intercorrente.

No caso em apreciação, a obrigação foi satisfeita, através do pagamento feito pela seguradora, obtendo, por este meio, a extinção da dívida, consoante o estabelecido nos incisos II e III, do artigo 924, do CPC, transcrito linhas acima.

Se aceitou receber o valor do seguro, sem quaisquer ressalvas, tacitamente concordou que, em relação ao crédito reclamado na execução, por força da sub-rogação operada, renunciou ao direito de propor a execução. O que não pode admitir é que, mesmo recebendo o seguro, sem nenhuma autorização da seguradora e sem, dar qualquer ciência a esta, ingressa com o processo de execução, traduzindo, neste seara, de um litigante de má fé.

Sobre a litigância de má fé, dentro da dicção do art. 80, incisos I e III do CPC já que deduziu pretensão oposta na execução contra um fato incontroverso, isto é, a quitação dos títulos por terceiros, no caso, a seguradora. Em por outro lado, sequer comunicando a seguradora desta situação, se apresenta, por outro lado, que está usando do processo para objetivo ilegal, isto é, recebimento duas vezes do seu crédito.

Não se pode olvidar, ainda, que o CPC, na espécie, impõe as partes certas regras, notadamente a boa fé, como prescrito no artigo 5o, do vigente diploma processual civil. Alias, neste mesmo sentido o art. 77, inciso I, do CPC que proíbe a parte expor as partes conforme a verdade, omitindo naquela execução que, em relação soa títulos já tinha recebido indenização por força do contrato de seguro formalizado junto a AIG.

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO afirma, com profundidade, que o CPC brasileiro que se mostra particularmente empenhado em cultuar a ética no processo, traz normas explicitas quanto aos limites da combatividade permitida e impõe sanções a deslealdade, o dever de manter comportamentos condizentes com os mandamentos éticos está sintetizado na fórmula ampla e genérica de proceder com lealdade e boa fé (‘in’ A REFORMA DA REFORMA, 2a. ED. São Paulo, Malheiros, 2002, fonte Google)’.

A propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

‘Processo n. 0034159-13.2013.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. CLAUDIO DE MELLO TAVARES - Julgamento: 23/08/2013 - DECIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTÓRIA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA ÀS ORDENS JUDICIAIS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA PENHORADA PARA CONTA JUDICIAL REITERADAMENTE DESCUMPRIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA. O agravante na presente execução não cumpriu com o seu dever ético ao não atender os provimentos judiciais emanados, prejudicando a parte contrária e desrespeitando o Estado-Juiz, conduta reprovável que deve ser devidamente acoimada. Negativa de seguimento ao recurso, com fulcro no art. 557, caput do CPC)’ (fonte Google)’.

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘EMENTA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – No caso, a parte agravante procedeu de modo temerário no processo. Caracterizada litigância de má fé na forma do art. 80, V, do NCPC. Sentença mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (AI 70077516682, 24a, Câmara Cível, julgado em 26/06/2018, Relator Des. JORGE MARASCHIN DOS SANTOS)’.

No mesmo sentido o STJ:

"É litigante de má-fé, a parte que deduz pretensão contra fato incontroverso e altera a sua verdade, postergando o princípio da lealdade processual" (RSTJ 88/83 e STJ-RTJE 157/225) (fonte Google)’.

E, não se pode olvidar, que para direito lesado tem a ação correspondente como bem definido e a, equivocadamente, escolhida está em desconforme com o interesse processual.

Assim, ‘data vênia’, quer porque reside ausência de interesse processual, este repassado à AIG – SEGUROS LTDA por força da sub-rogação (art. 786 do CC), tratando-se de direito disponível, cabendo a esta, se lhe for conveniente, ingressar com a ação de regresso, sendo juridicamente impossível a substituição processual, quer porque o crédito já foi satisfeito em face daquele pagamento (incisos II e III, art. 924 do CPC), deve ser aceito a pretensão tratada ao nível da EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE, com a extinção daquela afoitada ação proposta pela DOW – AGROCIENCES LTDA e as conseqüência jurídicas desta decisão.

Bem a propósito os ensinamentos de GEORGES RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris: ‘Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’.

Mais uma vez, pedindo ‘vênia’ em relação aos votos precedentes, deve ser derradeiramente acrescido, aparando todas as arestas, que se algum direito de valores a receber possivelmente tenha a exeqüente (DOW AGROCIENCES LTDA) de cobrar dos devedores são apenas eventuais diferenças de valores, dos consectários dos títulos que é objeto da ação, levando em consideração o que recebeu da SEGURADORA e a dívida atualizada, juros e correção monetária em relação as duplicatas, a partir data dos vencimentos, o que somente pode ser tratado através de um processo de conhecimento e não utilizar indevidamente o processo de execução, como, por conta e risco, ajuizou.

Conclusão - Forte nestes argumentos conheço do recurso e lhe dou provimento para, em conseqüência, reconhecendo ausência de interesse, ausência de legitimidade da exeqüente DOW – AGROCIENCES LTDA e, de que existem motivos supervenientes em relação ao desaparecimento da obrigação, conhecer e prover este recurso e, por conseqüência, dando efeito translativo, extinguir o processo de execução que manejou em desfavor dos agravantes UNIÃO – COMÉRCIO DE INSUMOS AFGRICOLAS LTDA e OUTROS e anulando os protestos em relação as citadas duplicatas. E, pela causalidade, condeno a exeqüente ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes, dentro da dicção dos §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos títulos objeto da ação de execução proposta. Reconheço, ainda, a figura do ‘improbus litigator’, condenando-a no pagamento da multa contratual que arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução, na forma do art. 81 do CPC. Considerando que, nos termos da fundamentação acima e de acordo com o convencimento do relator, extinta a execução, este fato superveniente dá ensejo à extinção dos embargos à execução ajuizado pelos devedores em face da credora, devendo ser este feito, extinto, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC, estendendo o efeito translativo, devendo a embargada, ante o princípio da causalidade, ser igualmente condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, que, nos termos dos §§ 2o e 6o do Código de Processo Civil, arbitro também em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada consignada nestes autos.

É como voto.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

VOTO VOGAIS

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Há um detalhe muito importante na relação com a seguradora. O contrato de seguro prevê o pagamento de 90% (noventa por cento) do valor do débito. Não há como extinguir a execução se a apólice prevê o pagamento de apenas 90% (noventa por cento) e não 100% (cem por cento) do valor do débito em aberto.

Data vênia ao entendimento de Vossa Excelência ao considerar quitada essa dívida, pois, ampliaríamos o previsto no contrato pactuado entre as partes referente ao seguro, cujo ID não foi citado por Vossa Excelência.

Tenho o ID 32716531, de uma apólice de seguro e uma notificação extrajudicial. Neste ID, AIG SEGUROS notifica a UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. acerca do pagamento do valor correspondente à apólice.

Esse valor corresponde a R$ 4.179.175,00 (quatro milhões, cento e setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais), valor este declarado pela seguradora, sendo que a dívida é de R$ 5.206.207,00 (cinco milhões, duzentos e seis mil, duzentos e sete reais). Da dívida total nesse valor e a comunicação da cobertura pela própria seguradora foi R$ 4.179.175,00 (quatro milhões, cento e setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais), ou seja, correspondente a 90% do débito.

Na sequência do mesmo ID, existe uma carta da AIG SEGUROS a
DOW AGROSCIENCIES INDUSTRIAL LTDA. onde aponta os valores da apólice, e onde está bem especificado que prevê a porcentagem segurada de
90% (noventa por cento) apenas e não de 100%.

Peço vênia, mas, mantenho meu posicionamento, pois se votarmos com o entendimento de Vossa Excelência, estaríamos ampliando o que consta da apólice. Na apólice não consta 100% (cem por cento) do pagamento do débito, mas sim de 90% (noventa por cento).

Portanto, não podemos extinguir uma execução pois não houve o pagamento do valor devido. Data vênia,
não podemos desaparecer com o montante de R$ 1.027.000,00 (um milhão e vinte e sete mil reais
), ao argumento de que a dívida fora integralmente quitada.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Em meu voto fundamento que esse valor poderá ser cobrado por meio de outra ação.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Mantenho meu posicionamento anterior e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque o débito persiste e não podemos ampliar o que consta numa apólice de seguro em hipótese alguma. Não há 100% (cem por cento) de pagamento em hipótese alguma. O documento prevê apenas 90% (noventa por cento) da cobertura do débito em aberto.-

EM 22 DE JULHO DE 2020:

A RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
DESPROVEU O RECURSO,
SENDO ACOMPANHADA PELA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL). O 2o VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO PROVEU O RECURSO. JULGAMEN
TO ADIADO A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Eminentes pares:

O advogado da DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA suscitou nos autos uma questão de ordem, que por se tratar de Agravo de Instrumento não reside à necessidade do quórum ampliado, prevista no art. 942 do CPC.

Constou dos autos que a Desembargadora Clarice Claudino da Silva e a Desembargadora Marilsen Andrade Addário afastaram a questão de ilegitimidade da DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA para propor a execução em face de duplicada recebida por força de um contrato de seguro. Como 2o vogal, votei divergente no sentido de que aquela situação não poderia mais ser tratada em processo de execução, de modo que votei pela extinção da execução e dos embargados à execução, com aplicação de multa de litigância de má-fé em desfavor daDOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

Como relatado, a questão suscitada pelo douto advogado diz respeito à inaplicabilidade do quórum ampliado em recurso de agravo de instrumento.

Rejeito a questão de ordem, porque há que seconsiderar para o caso em comento o aspecto material tratado no agravo de instrumento, e não a nomenclatura, como suscitou o agravado.

Ao dar efeito translativo e extinguir as ações que tramitavam perante o juízo de 1a Grau, que segundo meu entendimento tramitavam indevidamente, adentrei no mérito da sentença, por essas razões, segundo a doutrina deve-se flexibilizar e ampliar o quórum de julgamento, eis que fui diretamente ao âmago da questão, o próprio mérito.

Por estes aspectos, ainda com apoio em decisões da Primeira Câmara Civil deste sodalício Tribunal, inclusive da relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias e outros, que mesmo em sede de agravo de instrumento, quandose adentradiretamenteno ponto nevrálgico extinguindo a ação, apresenta-se a possibilidade de ampliação do quórum, malgrado a nomenclatura agravo de instrumento, porquanto o que deve persistir não é a nomenclatura recursal, mas o mérito tratado no recurso.

Com essas considerações rejeito a questão de ordem.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC)

EXMA. SRA DESA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Senhor Presidente:

Neste caso, excepcionalmente, acompanho o voto de Vossa Excelência, porque foi dado o efeito translativo ao agravo de instrumento.

Ressalto que é uma situação diferente dos precedentes que julgamos na sessão anterior.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhor Presidente:

Acompanho o voto de Vossa Excelência, porque houve a aplicação do efeito translativo, com consequente extinção da execução.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES.. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4a VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Á UNANIMIDADE REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM DE INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:ALMINO AFONSO FERNANDES, OAB/MT 3.498/B e
EDIR MANZANO JÚNIOR, OAB/MT 8.688.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Eminentes pares:

Não costumo intervir nas sessões orais, mas a questão incontroversa nos autos
é que a seguradora recebeu 90%. O meu voto é muito claro ao dizerque aqueles 10% deve ser tratado em ação de cobrança de processo de conhecimento porque perdeu a executividade aquele título. Essa é a questão tratada nos autos.

O ilustre advogado da DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, em sua sustentação orallevantou algumas matérias que não dizem respeito aos pontos controvertidos da demanda, tomando de surpresa até o vogal deste processo, apenas faço esse registro.

SENHOR EDIR MANZANO JÚNIOR, OAB/MT 8.688 (ADVOGADO DA
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA)

Excelência, pela ordem!

Todas as matérias suscitadas na sustentação oral constam das contrarrazões do recurso.

SENHOR ALMINO AFONSO FERNANDES, OAB/MT 3.498/B (ADVOGADO DA UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA e OUTROS)

Excelência, pela ordem!

Apenas para fazer o contraponto do que suscitado pelo ilustre advogado que me sucedeu na sustentação oral, no que se refere a questão de ter apresentado a matéria nas contrarrazões o Tribunal de Justiça não pode conhecer, nos termos do art. 10 do CPC, porque não foi ventilado e são matérias estranhas aos autos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Doutor Almino Afonso Fernandes:

Não discutiremos com Vossas Excelências questões jurídicas, apenas de fato, que estão perfeitas identificadas.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO)

Como houve a sub-rogação e já se perfectibilizou, não sentido a tese proposta.

Acompanho a divergência instaurada pelo voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES.. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho a divergência instaurada pelo voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020